Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0728283-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORES: RODRIGO MENDES DE FREITAS CORREIA, KARLA KRISTHINE MENDES REU: ESPÓLIO DE TERESINHA BELARMINO DE SOUSA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. A matéria controvertida e içada como causa de pedir remota encarta questões de fato passíveis de comprovação através de prova exclusivamente documental, tornando dispensável digressão probatória. Outrossim, nesse momento de saneamento e organização do processo (CPC, art. 357), apreende-se que, conforme atestam os autos, acorreram ao processo, formulando contestação, os herdeiros da falecida Teresinha Belarmino de Sousa, cujo espólio fora inserido na posição passiva da lide. Outrossim, segundo o exposto como causa de pedir, a pretensão que formularam os autores está lastreada na alegação de que houvera situação de ilegitimidade ativa na ação que resultara em sua condenação em razão de ter sido aviada quando o autor já havia falecido, e, não obstante, fora deduzida em nome do extinto, implicando situação de nulidade. Sob essa realidade, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para os autores dizerem sobre o acerto da composição passiva da pretensão rescisória, evidenciando que à época da sua formulação ainda subsistia o espólio que postaram na posição passiva e que a falecida era ou fora a única sucessora do autor da ação originária. Diante da necessidade desse impulso, retire-se o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator